Tribunal: TJSP
Processo: 1004151-61.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DETRAN. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. O mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Diretor do DETRAN (que instaurou o procedimento administrativo para suspensão do direito de dirigir do impetrante) não é parte legítima para se discutir suposta irregularidade na notificação da autuação realizada por outro órgão conveniado do Sistema Nacional de Trânsito.

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DETRAN. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. O mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Diretor do DETRAN (que instaurou o procedimento administrativo para suspensão do direito de dirigir do impetrante) não é parte legítima para se discutir suposta irregularidade na notificação da autuação realizada por outro órgão conveniado do Sistema Nacional de Trânsito. Constatado que o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir do impetrante teve seu trâmite regular onde inclusive foi lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa, não se visualiza direito líquido e certo seu de modo a lhe conceder a segurança pretendida.
Sentença mantida.
Recurso não provido